Tribunal: TJES
Processo: 0001511-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001511-26.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO MOURA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO
PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006.
1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 536 DO STJ.
2
. ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
3.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA.
4. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. 5. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIÁVEL. ANIMUS LAEDENDI EVIDENCIADO.
6
.
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE DA
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. IMPOSSIBILIDADE.
7
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, A, DO CP, OU DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4ª, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. 8.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA, NA FORMA DO ART. 129, § 5º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. 9. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. 10
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os fatos narrados nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, eis que a suposta conduta delitiva configura violência contra a mulher baseada na sua hipossuficiência e vulnerabilidade por força do gênero, estando aí incluída a inferioridade física da vítima em relação ao agressor. Logo, inviável o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha ao presente caso. De igual modo, resta impossibilitada a a aplicação de suspensão condicional do processo ou a transação penal, por força do enunciado de Súmula nº 536, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha".
2. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Em que pese o apelante tente se desvencilhar da responsabilização, alegando que sua conduta seria um mero “ato reflexo” diante da ação da vítima, certo é que a prova acostada aos autos dá conta de que as agressões físicas foram iniciadas por ele, que deu socos e pisou na cabeça da ofendida, em resposta ao ato da vítima de jogar o aparelho celular contra ele. Nesse particular, conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, “
p
raticar um fato movido pela raiva não pode ser confundido por um ato reflexo.
O ser humano, dotado de consciência, é capaz de controlar sua raiva e não praticar crimes. Ao contrário, um ato reflexo, pela própria definição, é o que não pode ser controlado pela consciência humana, já que independe dela”
. 3. Ressalta-se, ainda, que para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa é necessário que haja injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, nos moldes do art. 25, do Código Penal. No caso em tela, pela dinâmica dos fatos apurados, não restou demonstrada, no momento dos fatos, a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima, tampouco em utilização moderada dos meios necessários para repeli-la, razão pela qual é inviável o acolhimento de tal causa excludente de ilicitude. 4. As circunstâncias do crime não evidenciam, nem minimamente, situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado, de modo que resta afastada a incidência da exclusão da culpabilidade por legítima defesa putativa. 5. Também não merece acolhimento a tese de desclassificação de sua conduta para o crime culposo, previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal. Isso porque, foi demonstrado nos autos o
animus laedendi
do acusado, o qual assumiu ter dado socos na vítima, em momento de “explosão”. 6. Na dosimetria, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. A culpabilidade do agente restou evidenciada em razão da violência exacerbada, o que se presta ao incremento da pena-base. Precedentes. De igual modo, se revela acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente dos filhos menores de idade da vítima e do apelante, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal. Precedentes. 7. No presente caso, o que se verifica, em verdade, é o clássico caso de lesão corporal praticada pelo réu no contexto de violência doméstica, sendo observado que o acusado, diante de prévia discussão com a vítima, evoluiu para a prática do referido delito. Assim, não se depreende que o apelante tenha agido por motivo de relevante valor moral ou social, tampouco tenha agido sob a influência de violenta emoção, de modo que não devem ser reconhecidas em favor do apelante a atenuante do art. 65, III, “a”, do Código Penal, tampouco a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. 8. Em se tratando de crime cometido em contexto de violência doméstica, não há como se acolher o pleito de substituição da pena de detenção por multa, com espeque no art. 129, § 5º, do Código Penal, diante da expressa vedação contida no art. 17, da Lei Maria da Penha. 9. A prática de crime no contexto de violência doméstica implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Precedentes. O valor fixado a título de reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da infração é proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima. 10. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001511-26.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO MOURA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: PATRICK FONTANA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal,
interposto por
Adriano Moura dos Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de
Colatina
(fls.
32/33
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/03, assim narrou os fatos:

“[...] No dia 09 de julho de 2017, por volta das 18 h, na Rua João Manoel Rodrigues, n° 85, bairro Ayrton Senna, o denunciado, ADRIANO MOURA DOS SANTOS, por motivação de gênero, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira e ora vítima Graciane Guimarães Agostinho, conforme boletim unificado de fls. 03/05 (BU n° 33262999) e laudo de exame de lesões corporais de fl. 18.

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram em união estável por 04 (quatro) anos, e tiveram 02 (dois) filhos. Consta que a relação chegou ao fim, porém continuaram morando na mesma

residência.

Na data supracitada, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão e, durante a briga, o denunciado segurou no pescoço da ofendida e falou que a mataria. A vítima, então, empurrou o denunciado, porém este lhe desferiu um soco no rosto, jogando-a no chão.

Consta que o denunciado arrastou a vítima até o quarto das crianças e pisou em sua cabeça, além de proferir novas ameaças de morte. Diante da situação, a vítima gritou para que sua filha, a menor Natally, buscasse socorro, momento em que o denunciado desferiu-lhe dois chutes na costela.

Em seguida, a genitora e o tio do denunciado chegaram ao local, logrando êxito em separar a briga. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de
05
(cinco) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, tendo o juízo suspendido a execução da pena, na forma do art. 77, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 46/51v dos autos físicos, a douta defesa requer:
i)
seja reconhecida a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, de modo que o acusado tenha direito à suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/1995;
ii)
a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, argumentando que a agressão decorreu de ato reflexo;
iii)
a absolvição, sob o fundamento de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa;
iv)
seja reconhecida a ocorrência de legítima defesa putativa;
v)
ou, ainda, seja a sua conduta desclassificada para o crime culposo, previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal, reconhecendo-se a prescrição em abstrato da conduta. Subsidiariamente, no que concerne à dosimetria, pugna:
vi)
pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, diante dos bons antecedentes do acusado;
vii)
pela aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘a’, do Código Penal, ou da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, uma vez que teria agido em razão de relevante valor moral, diante das agressões que sofreu da vítima;
viii)
seja proposta a suspensão condicional do processo ou a transação penal;
ix)
seja a pena de detenção substituída pela pena de multa, na forma do art. 129, § 5º, do Código Penal; x) e, por fim, seja reduzido valor estipulado a título de danos morais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, a douta defesa
requer seja afastada a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em tela
, sob o fundamento de que o caso em análise não se trata de violência doméstica, mas sim em razão de supostas agressões iniciadas pela vítima.

Pois bem.

Ab initio,
ressalte-se que a Lei nº 11.340/06 se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural
de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Assim, a Lei nº 11.340/2006 surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Desse modo, a
ratio essendi
da norma é dedicar especial proteção à mulher quando vitimizada no seu
gênero feminino
. Sendo assim, se encontra amparada pela norma toda violência no âmbito doméstico perpetrada contra a mulher, quando o escopo delitivo, bem como o sofrimento causado, ainda que em última análise, esteja relacionado ao gênero feminino.

In casu
, trata-se da
apuração de crime de
lesão corporal
, praticado contra uma mulher por seu ex-companheiro, dentro da residência de ambos, em virtude de o acusado não aceitar cobranças quanto à sua fidelidade.

Logo, a vulnerabilidade da ofendida decorreu da relação familiar, considerando-se família o grupo de pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa, destacando-se que, no presente caso, se tratavam de ex-companheiros e coabitavam na residência, junto de seus dois filhos menores de idade.

Saliento, ainda, que “
a vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar é presumida
, visto que a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero. É dizer,
a assimetria entre homens e mulheres nas relações domésticas, familiares e afetivas é uma realidade social que a própria Lei Maria da Penha busca coibir
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.771.675; Proc. 2020/0263449-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 09/11/2021; DJE 23/11/2021)

Nesse ponto específico, calha salientar que a violência baseada no gênero revela-se como aquela praticada pelo homem contra a mulher, que denote uma concepção masculina de dominação social, propiciada por relações culturalmente desiguais entre os sexos, nas quais o masculino defina sua identidade social como
superior
à feminina, estabelecendo uma relação de poder e submissão.

Assentadas essas premissas, o que se observa, no caso, é, justamente, a gritante desigualdade que existe entre o agressor e a agredida, desigualdade esta que deriva, indubitavelmente, do gênero, e que subjuga aquela, espelhando exatamente a situação para a qual foi direcionada a
Lei Maria da Penha
, cuja edição buscou, em última análise, igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades, aparelhando a vulnerável com instrumentos que lhe garantissem sobrepor-se ao jugo do opressor.

Neste particular, verifico que os fatos em análise se deram no contexto de discussão referente ao ciúme da vítima Graciane Guimarães Agostinho para com o acusado, o qual, após ter seu aparelho celular quebrado pela vítima durante a discussão verbal, passou a agredi-la com socos, atirando-a ao chão e pisando em seu rosto.

Consta, ainda, que as agressões somente teriam cessado em decorrência de os filhos menores de idade do acusado e da vítima terem chamado por ajuda.

Dessa feita, constatado que a violência decorreu de uma atitude autoritária do autor-homem, genitor da vítima-mulher, respaldada pelo mito da superioridade masculina, especialmente diante das agressões proferidas e do modo de falar do acusado para com a vítima,
é forçoso reconhecer a incidência da lei protetiva, incidindo, sim, as implicações da Lei nº 11.340/06 ao caso.

Essa, aliás, é a linha seguida pelos Tribunais pátrios, inclusive este TJES, ao enfrentar caso semelhante ao presente, como segue:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA ESPECIALIZADA NA LEI MARIA DA PENHA (
LEI Nº 11.340
/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. OPRESSÃO DE GÊNERO FEMININO. NECESSIDADE. CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitante (Vara Especializada).(TJES; CJur 0032401-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Logo,
inviável o acolhimento do pleito de afastamento das circunstâncias da Lei nº 11.340/06 ao presente caso
, assim como os pleitos de suspensão condicional do processo ou a transação penal, por força do enunciado de Súmula nº 536, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha".

Prosseguindo, passo à análise do pleito absolutório, por atipicidade da conduta, ressaltando que o tipo penal de lesão corporal, contido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou
companheiro, ou

com quem conviva ou tenha convivido,
ou, ainda,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação
ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Dito isso, a
materialidade e a autoria
do delito restaram comprovadas nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 03/05 dos autos físicos, da imagem de fl. 15, do Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado à fl. 18 do apenso, e das provas testemunhais constantes nos autos, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Graciane Guimarães Agostinho, em juízo:

“que de fato já estavam separados; que ele estava com outra companheira e a declarante acabou descobrindo; que começaram a discutir; que ele partiu para cima dela e ela para cima dele; que brigaram na presença dos filhos; que o acusado deu um soco no seu rosto e pisou na sua cabeça na frente dos filhos; que a filha mais velha pediu ajuda para a mãe do acusado que era vizinha deles; que não esperou a polícia pois a sua mãe foi buscá-la e a levou a delegacia; que a briga foi motivada pois moravam sob o mesmo teto, mas não estavam mais casados; que ainda não tinham outros companheiros na época; que ele se envolveu com outra pessoa e ‘todo mundo’ ficou sabendo, tendo a declarante se sentido ofendida; que começaram a brigar por isso; que a briga no início foi uma discussão verbal; que viu as mensagens no celular dele e quando foi jogar o celular em cima da cama acabou atingindo ele; que então ele partiu para cima da declarante; que primeiro ele pegou no pescoço da declarante; que a declarante depois tentou se desvencilhar e acertou um vidro de perfume na cabeça dele, quando o acusado lhe deu um soco no rosto; que tentou correr e o acusado puxou a declarante e a jogou no chão, pisando em seu rosto em seguida, o que foi presenciado pelas crianças; que a mais velha tinha 8 anos e o mais novo 4 anos; que quem chamou socorro foi a filha de 8 anos; que quem socorreu foi a mãe do acusado e seu irmão; que as coisas atualmente estão bem; que estão separados; que ficou machucada no rosto e precisou de tomografia; que tiveram conflito antes, mas foi mais verbalmente [...]”.

Corroborando com as declarações da vítima, o Laudo de Exame de Lesões Corporais acostado à fl. 18, dos autos físicos, constatou a lesão corporal sofrida, atestando a presença de
“Ao exame apresenta: lucidez e orientação no tempo e espaço; deambulando normal; atitude de boa cooperação perante o exame clínico; bom equilíbrio corporal; algumas equimoses de coloração vermelho-arroxeadas e avermelhadas, localizadas na geniana esquerda (associada à tumefação adjacente), na região zigomática esquerda (de coloração avermelhada), na mandíbula (à esquerda), no pescoço (de coloração avermelhada extensa, na porção lateral esquerda); área de tumefação (edema traumático), associada a discretas escoriações do tipo lixamento, localizadas na região zigomática direita, e na região masseteriana direita; pequena escoriação linear localizada no braço direito (porção medial do terço médio); pequena equimose de coloração arroxeada localizadas no braço direito (porção posterior do terço distal); duas escoriações do tipo lixamento localizadas no antebraço esquerdo (porção póstero-medial do terço proximal); e duas pequenas e discretas escoriações do tipo lixamento localizadas nos joelhos (porção anterior)”
.

A palavra da vítima também é corroborada pelo relato da informante Natally Guimarães Alves, filha da ofendida, que narrou na esfera policial (fl. 23)
“que ADRIANO começou a agredir sua genitora GRACIANE com tapas e depois a jogou no chão e pisou em sua cabeça; Que GRACIANE começou a pedir ajuda e disse para a Declarante ir até a casa da mãe de ADRIANO que era próximo e pedir ajuda; Que a Declarante foi até a casa da Senhora ARACI; Que ARACI foi até a casa deles para tirar ele ‘de cima dela’ [...]”.

A informante Araci dos Anjos, mãe do acusado, ao ser ouvida em juízo, negou que tenha presenciado as agressões, mas confirmou que foi chamada pela filha menor de idade da vítima, diante da briga entre seu filho e sua nora.

O acusado, durante o interrogatório em juízo, negou ter iniciado as agressões, confessando, no entanto, que se excedeu, dando um soco na vítima, em um momento de “explosão”. Vejamos:

“[...] que ela pegou o celular do interrogando e realmente tinham algumas mensagens de duplo sentido que uma pessoa tinha lhe mandado; que não vai ser hipócrita de falar que não aconteceu; que ela jogou o celular na cara do interrogando; que começaram a discutir; que não foi o acusado que iniciou a agressão; que confirme que se excedeu; que a segurou mais forte pelo braço; que não pisou na cabeça; que deu um soco nela; que o soco foi um erro; que foi uma explosão do acusado; [...]”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, a palavra da vítima, que narra com riqueza de detalhes todo o ocorrido, foi corroborada pelo laudo pericial que demonstra a existência de diversas lesões na vítima, além dos relatos das informantes, bem como do próprio interrogatório do acusado, que, embora negue ter iniciado as agressões, confirma ter dado um soco na vítima.

Destaca-se, ademais, que as lesões descritas no laudo são compatíveis com o relato da ofendida, dando conta de que a vítima teve lesões no rosto, mandíbula, pescoço, além de escoriações do tipo lixamento no rosto.

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem quase sempre sem a presença de testemunhas, razão pela qual deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário para se resguardar de um mal maior, revelando assim o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, em que pese o apelante tente se desvencilhar da responsabilização, alegando que sua conduta seria um mero “ato reflexo” diante da ação da vítima, certo é que a prova acostada aos autos dá conta de que as agressões físicas foram iniciadas por ele, que deu socos e pisou na cabeça da ofendida, em resposta ao ato da vítima de jogar o aparelho celular contra ele.

É relevante consignar que a defesa se confunde sobre o conceito de atos reflexos, os quais não podem ser controlado pela consciência humana. No caso vertente, conforme se depreende das provas, o acusado, movido pela raiva, desferiu socos contra a vítima, a atirou no chão e pisou em sua cabeça.

Nesse particular, conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, “
p
raticar um fato movido pela raiva não pode ser confundido por um ato reflexo.
O ser humano, dotado de consciência, é capaz de controlar sua raiva e não praticar crimes. Ao contrário, um ato reflexo, pela própria definição, é o que não pode ser controlado pela consciência humana, já que independe dela”
.

Dessa forma, não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta do apelante, tendo sido demonstrado o dolo do acusado em agredir a vítima, tendo as lesões sido comprovadas por meio de laudo pericial.

No que concerne à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, ressalto que, para a configuração dessa excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão,
atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser
sempre moderada
, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente

dos meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não restou demonstrada, no momento dos fatos, a
injusta agressão atual e iminente por parte da vítima,
tampouco que o acusado tenha se utilizado moderadamente dos meios necessários para repeli-la
.

Isso porque, em um primeiro momento, segundo apurado, após o início de discussão em razão do ciúme da vítima para com o acusado, a ofendida jogou um aparelho celular em direção ao ora apelante, que passou a lhe desferir socos, a jogou no chão e pisou em sua cabeça, somente
cessando as agressões diante da intervenção d
a filha da vítima, que buscou ajuda com a genitora do acusado
.

Ressalte-se que o próprio acusado reconheceu em juízo ter se excedido e ter agido em momento de explosão, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência de injusta agressão, tampouco em utilização moderada dos meios necessários para repeli-la.

Dessa forma,
revela-se

inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência dominante. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. ECD INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito, diante das firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação. As palavras da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possuem especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la
. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 13º da Lei nº 11.340/06, o exame de corpo de delito direto/indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito. Assim, comprovada a materialidade da lesão corporal, não há se falar em desclassificação para vias de fato. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no juízo da execução. V. V. P. 1. Não obstante aos entendimentos contrários, inexiste óbice legal para que o Juiz do processo de conhecimento avalie a possibilidade de conceder ao réu hipossuficiente os benefícios da assistência judiciária, sobretudo por possuir melhores tem condições de aferir a condição econômica do acusado. 2. Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública, devendo, em consequência, ser-lhe concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de cinco anos, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC. (TJMG; APCR 0127822-05.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 14/06/2023; DJEMG 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais e ameaça contra a ofendida, em contexto de violência doméstica. 3.
Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante.
” (TJDF; Rec 07050.01-09.2021.8.07.0004; Ac. 139.9759; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 17/02/2022; Publ. PJe 10/03/2022).

Tampouco é o caso de acolher a alegação de que o réu teria agido amparado pela causa de exclusão da culpabilidade da legítima defesa putativa.

Como sabido, a
legítima defesa putativa
consiste na
errônea percepção do agente, por
imaginar
que irá iminentemente sofrer injusta agressão
, contudo, tal agressão, na verdade, não existe.

Desse modo, o agente realiza o ato de defesa, o qual seria legítimo se de fato existisse a injusta agressão, contudo, por erro, isto é, por uma falsa percepção da realidade, reage, em verdade, a uma suposta agressão que não viria a se concretizar.

Registre-se que,
“
Não há que se falar em legítima defesa putativa quando as circunstâncias do crime não evidenciam situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado.
[...]
(TJDF; APR 07340.60-17.2022.8.07.0001; 186.0313; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida; Julg. 09/05/2024; Publ. PJe 17/05/2024)”.

Dessa forma, conforme amplamente demonstrado no decorrer do presente voto, o acusado e a vítima discutiam em razão de ciúme, quando a vítima jogou um aparelho celular em direção ao apelante, momento em que o apelante passou a desferir socos contra ela, a empurrou ao chão e pisou em sua cabeça.

Desse modo, é inequívoco que as circunstâncias do crime não evidenciam, nem minimamente, situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado, de modo que resta afastada a incidência da exclusão da culpabilidade por legítima defesa putativa.

De igual modo, também não merece acolhimento a tese de desclassificação de sua conduta para o crime culposo, previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal.

Isso porque, conforme já delimitado alhures, foi demonstrado nos autos o
animus laedendi
do acusado, o qual assumiu ter dado socos na vítima, em momento de “explosão”. Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CABÍVEL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de lesão

corporal, no contexto de violência

doméstica, estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito, vez que restou demonstrado o
animus
laedendi do acusado, que assumiu ter jogado uma barra de ferro na vítima.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, a culpabilidade do agente deve ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A utilização de uma barra de ferro para agredir a vítima justifica a valoração negativa de tal circunstância. 4. Para exasperação da pena-base, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
. 5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente 6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. 7. Apelação parcialmente provida.
(TJDF; APR 07012.76-93.2023.8.07.0019; 186.8873; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 23/05/2024; Publ. PJe 14/06/2024).

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Adriano Moura dos Santos
pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o
s
pleito
s
absolutório
s
do

apelante

e o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que,
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de lesões corporais previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, fixou
a pena-base em
06
(
seis
) meses de detenção
, uma vez que sopesou em desfavor do réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Em relação à
culpabilidade
, verifico que a fundamentação trazida se referiu à violência exacerbada empregada pelo apelante, vez que
foram desferidos diversos golpes em desfavor da vítima, conforme se comprova tanto do laudo de lesões corporais de fl. 1
8
, quanto das declarações da vítima na esfera policial e judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a violência excessiva é fundamentação apta a valorar negativamente a culpabilidade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial”. (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).
2. É lícita a valoração negativa da “culpabilidade” quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.
3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.
3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018).

Assim, considerando a prova existente nos autos, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

De igual modo, também
reputo acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente dos filhos menores de idade da vítima e do apelante, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal.

Vejamos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema:

Na primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado.
(STJ._AREsp 1.964.508-MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

[...]
5. No caso, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade (a agressão foi dirigida ao rosto da vítima, que necessitou de suturas em seu rosto. O réu deixou mais de uma lesão no rosto da vítima) e circunstâncias do delito (crime foi cometido na presença dos filhos adolescentes da vítima, sendo que o filho de 12 anos ficou apavorado, muito assustado)
. A motivação apresentada é suficiente a justificar o acréscimo de 04 (quatro) meses para cada vetorial, ocasionando a fixação da pena-base em 11 (onze) meses de detenção. [...] (AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

A
defesa requer,
ainda,
a aplicação da atenuante do
art. 65, III, ‘a’, do Código Penal, ou da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, uma vez que teria agido em razão de relevante valor moral, diante das agressões que sofreu da vítima.

A atenuante do art.
65
, III, “a”, do Código Penal, aplica-se aos casos em que o agente tenha
“
cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral”.

A esse respeito,
“Por motivo de relevante
valor moral
entende-se aquele ligado aos interesses individuais, particulares do agente, entre eles os sentimentos de piedade, misericórdia e compaixão. Já o relevante
valor social
diz respeito aos interesses de toda uma coletividade, logo, nobre e altruístico”

(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. p. 539).

Já a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, diz respeito aos casos em que
“
o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

No presente caso, o
que se verifica, em verdade,
é o clássico caso de lesão corporal praticada pelo réu no contexto de violência doméstica, sendo observado que o acusado, diante de prévia discussão com a vítima, evoluiu para a prática do referido delito.

Assim,
não se
depreende
que o apelante tenha agido por motivo de relevante valor moral ou social, tampouco tenha agido sob a influência de violenta emoção.

Desse modo, entendo que não devem ser reconhecidas em favor do apelante a atenuante do art. 65, III, “a”, do Código Penal, tampouco a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

Prosseguindo, em se tratando de crime cometido em contexto de violência doméstica, não há como se acolher o pleito de substituição da pena de detenção por multa, com espeque no art. 129, § 5º, do Código Penal, diante da expressa vedação contida no art. 17, da Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

6. Incabível o pedido de substituição da pena corporal pela pena de multa (
art. 129, § 5º, II, do CP
), quando a Lei Maria da

Penha expressamente assim proíbe (
art. 17

da

Lei nº 11340
/06). 7. Afasta-se a condenação do réu à reparação mínima pelos danos decorrentes da

infração quando a vítima, em juízo, declara expressamente que não tem interesse em ser indenizada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 07149.11-23.2022.8.07.0005; 187.0365; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 29/05/2024; Publ. PJe 10/06/2024).

Assim, afasto o pedido de substituição da pena de detenção pela pena de multa.

Por fim, também não merece guarida o pleito de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Quanto
à
condenação do acusado à reparação dos danos causados,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”

O referido dispositivo não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que,
conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a prática de crime no contexto de violência
doméstica e familiar
implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
de modo que, comprovada a prática do delito, se mostram desnecessárias maiores discussões quanto à efetiva comprovação do dano moral para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. (REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019.).

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA.

FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.).

No presente caso,
diante de
expresso pedido na denúncia de fixação de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
foi fixado o
valor
de
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais
)

a título de
reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da infração,
o que reputo ser
proporcional à gravidade concreta da conduta do apelante e dos prejuízos sofridos pela vítima,
a qual relatou, inclusive, a necessidade de realização de tomografia em decorrência das lesões sofridas na cabeça.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)